Tribunal: STF
Processo: RHC 200306
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.



    1. Não se verifica excesso de linguagem em decisão de pronúncia quando o magistrado sentenciante se limita a expor os motivos do seu convencimento sobre a materialidade e a autoria do delito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 



    2. Agravo interno desprovido.